Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0706541-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: WELIGTON CESAR DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAÍS FERREIRA DE ALMEIDA. em face de decisão proferida nos autos no 0701312-93.2022.8.07.0012, pelo Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que denegou a tutela de urgência para bloquear valores da conta corrente do agravado. A autora não é beneficiária da gratuidade de justiça e não recolheu o preparo, reiterando a concessão da benesse quando da interposição do recurso. Acerca do benefício postulado, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República assim dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Já o Código de Processo Civil, no que tange à gratuidade de justiça e ao preparo, estabelece que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Conforme os referidos dispositivos, a parte que pretender o benefício deve comprovar a insuficiência de seus recursos para arcar com os custos processuais. Compulsando os autos de origem verifica-se que a documentação acostada não é suficiente para comprovar a miserabilidade alegada. Assim, concedo à agravante o prazo de cinco dias para instruir seu pedido com documentos que evidenciem sua hipossuficiência (última declaração do imposto de renda; extrato bancário consolidado de sua movimentação em conta corrente, poupança e cartão de crédito nos últimos 6 meses; cópia da CTPS em que conste o último vínculo empregatício e o seguinte sem preenchimento (acaso desempregada) ou, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após a apresentação dos referidos documentos ou do recolhimento do preparo, tornem os autos conclusos para apreciação da urgência. Intime-se. Publique-se. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora